Tribunal: STF
Processo: RE 1592849
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  OBRIGAÇÃO DE FAZER: MEDIDAS DESTINADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM ESCOLAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO  RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS DETERMINAÇÕES: REEXAME DO CONJUNTO  FÁTICO-
-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba com a seguinte ementa:
“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REFORMA DE ESCOLA. NÃO CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. DEVER DE AGIR DO ENTE ESTATAL. VÁRIAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA QUESTÃO. RECALCITRÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 
Quando se está a tratar de políticas públicas constitucionalmente estabelecidas, a inércia do Administrador em colocá-las em prática não pode encontrar guarida na alegada discricionariedade administrativa, pois nesses casos o campo de decisão do gestor é limitado pela própria imposição da norma constitucional. 
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à educação e à saúde garantido na Constituição Federal, não havendo que se cogitar da incidência do princípio da reserva do possível, dada a prevalência do direito em questão.
Outrossim, o descumprimento dos deveres provenientes da Constituição Federal, como é o caso em exame, afasta a possibilidade de a Decisão impugnada configurar violação da independência entre os Poderes. Ou seja, inexiste intromissão do Judiciário na seara da Administração quando a situação concreta reclama seja ordenada a prática de ato relevante omitido pela Administração Pública. 
A cláusula ‘reserva do possível’ não pode ser invocada pelo Ente estatal com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, mormente, quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade” (fls. 1-2, e-doc. 13).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).
2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 165 e 166 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 698 da repercussão geral. 

Assevera que “a gerência de recursos públicos e a realização de políticas públicas é tarefa que incumbe exclusivamente à Administração Pública, não podendo ser suprida na via eleita pelo Ministério Público, não possuindo a Lei da Ação Civil Pública o escopo de ensejar a quebra da independência entre os Poderes” (fl. 10, e-doc. 19).

Afirma que “a lei de diretrizes orçamentárias dispõe sobre as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Assim, óbvia é a impossibilidade de se efetuar qualquer despesa extra após o início do exercício financeiro do ano em curso, sem que haja a competente receita para o gasto, em virtude do atendimento ao princípio constitucional da Legalidade, que rege a Administração Pública” (fls. 12-13, e-doc. 19).

Assinala que, “uma vez aprovada a lei orçamentaria anual, veda-se qualquer modificação nela, sendo tais recursos devidos (se assim for o caso) apenas no exercício financeiro posterior. A jurisprudência pátria não tem vacilado, corroborando o referido entendimento” (fl. 13, e-doc. 19).

Argumenta “não se pode[r] olvidar a realidade infelizmente precária dos cofres públicos, atrelados a dotações orçamentarias exíguas e insuficientes para atender a demanda solicitada pela população carente. Dessa maneira, como, lamentavelmente, o poder público não pode fornecer todo tipo de material desejado, faz-se necessário definir, com fundamento em critérios 
técnicos-científicos, os que poderão ser distribuídos e quem poderá recebê-los, em adequação às verbas públicas para esse fim destinadas. Qualquer desvio dessa meta de essencialidade poderá ocasionar a falta de recursos indispensáveis para a preservação da educação coletiva, pondo em risco a própria manutenção da educação em todo o Estado da Paraíba” (fls. 13-14, e-doc. 222).

Sustenta que, “além da razoabilidade da pretensão, mister se faz a disponibilidade financeira do Estado para realização do direito. Inexistente algum dos requisitos do binômio é impossível exigir-se do Estado a prestação positiva reclamada” (fl. 15, e-doc. 19).

Pondera “não se est[ar] diante de completa ausência ou deficiência grave do serviço a permitir a excepcional interferência do Judiciário, pois, como se vê na documentação encartada aos autos, a escola está em regular funcionamento e o serviço público educacional tem sido prestado aos estudantes, havendo apenas a necessidade de realização de reparos acessórios” (fl. 17, e-doc. 19).

Pede o provimento do recurso extraordinário.

3. Em 9.12.2024, o Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para adequação do julgado ao decidido no julgamento do Tema 698 da repercussão geral (e-doc. 22).

4. O acórdão recorrido foi mantido, conforme exposto na ementa:
“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENVIO DOS AUTOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA POR FORÇA DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 1.030, II, DO CPC E DO ART. 3º, III, DA RESOLUÇÃO TJPB Nº 27/2011. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO FIRMADO NO RE Nº 684.612/RJ (Tema 698). ACÓRDÃO RECORRIDO EM PERFEITA SIMILITUDE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ORIUNDA DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS ESTADUAIS. NÃO CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. DEVER DE AGIR DO ENTE ESTATAL. VÁRIAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA QUESTÃO. RECALCITRÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL E DA REMESSA NECESSÁRIA.
Até se pode admitir que construir novas Unidades de Escola nesta ou naquela localidade é ato que se encontra no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, mas manter as já existentes em perfeito estado de conservação, garantindo a própria segurança dos servidores e alunos que utilizam o serviço, transcende a seara da discricionariedade, sendo dever estatal, pois são obras de manutenção e conservação que devem estar inseridas no cotidiano da atuação da Administração Pública, como forma de não quebrar a continuidade do serviço público, notadamente, quando o ente público se manteve a todo tempo recalcitrante e, em vem de se preocupar em efetivamente prestar o seu serviço com a qualidade que os contribuintes merecem, insiste em manter a questão judicializada, transparecendo estar mais preocupado em ‘vencer’ um embate jurídico que adequar as unidades escolares em condições mínimas de funcionamento. 
A melhor estratégia de publicidade positiva para a Administração do Estado da Paraíba seria apresentar, nos autos, a comprovação de que as escolas estaduais foram reformadas e encontram-se em perfeita funcionalidade, e não, movimentar a máquina estatal de sua Procuradoria e do Poder Judiciário para eternizar uma demanda judicial que já tramita desde 2021. Ou seja, há anos que o Estado da Paraíba litiga, denotando que mais importante que colocar à disposição dos alunos escolas de boa qualidade é ‘vencer’ a Ação Judicial a todo custo, o que somente demonstra a recalcitrância administrativa e a necessidade de o Poder Judiciário dar efetividade às garantias constitucionais relegadas a segundo plano pelo Apelante.
Outrossim, tanto a Sentença como o Acórdão apresentaram o plano de reforma das aludidas escolas estaduais, apontando as falhas de segurança, de materiais e de condições sanitárias, de modo que não há que se falar em divergência com o precedente obrigatório firmado no Acórdão Paradigma do Recurso Extraordinário nº 684.612/RJ (Tema 698)” (fls. 1-2, e-doc. 25).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba contra o Estado da Paraíba e o Município de Cacimba de Areia/PB, objetivando a realização de reformas estruturais e adequações higiênico-sanitárias nas escolas públicas Aldo Sátiro Xavier,  Dona Capitulina Sátiro e Abílio Campos.

7. O juízo da Quinta Vara Mista da comarca de Patos/PB julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado da Paraíba para condenar os réus na obrigação de fazer, consistente em promover “a INTERDIÇÃO da E. E. E. F. M. Aldo Sátiro Xavier (Estado da Paraíba), da E. M. E. F. Dona Capitulina Sátiro (Município de Cacimba de Areia) e da E. M. E. F. Abílio Campos (Município de Cacimba de Areia), com a realocação de alunos e profissionais para outros prédios, de propriedade dos entes públicos ou locados, em adequadas condições de estrutura física e higiênico-sanitárias, enquanto não corrigidas as irregularidades do caso em análise e devida comprovação nos autos” (fl. 2, e-doc. 7).

Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, que julgou improcedente a apelação interposta pelo Estado da Paraíba, de acordo com os seguintes fundamentos:
“(...) em se tratando de defesa de direitos coletivos e não individuais, como afirma o Autor, resta inegável a legitimidade do Ministério Público. 
Feita essa ressalva, verifico que os pontos da insurgência do Apelante residem, notadamente, na impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário para impor ao Poder Executivo a realização de obras de reforma em prédio de escola da rede estadual de ensino. 
Pois bem. A despeito das alegações do Recorrente, atento aos documentos colacionados, percebo que não apenas a Escola Estadual Aldo Sátiro Xavier como as E. M. E. F. Dona Capitulina Sátiro e a 
E. M. E. F. Abílio Campos, todas localizadas no Município de Cacimba de Areia, estão em péssima condições, sendo imperioso proceder melhorias nas instalações físicas dos prédios e sanar falhas sanitárias e de segurança que se encontram relegadas a um segundo plano, conforme se depreende do Laudo de Inspeção de Id. 24181631 e seguintes.
Ora, quando se está a tratar de políticas públicas constitucionalmente estabelecidas, a inércia do Administrador em colocá-las em prática não pode encontrar guarida na alegada discricionariedade administrativa, pois nesses casos o campo de decisão do gestor é limitado pela própria imposição da norma constitucional. 
No caso dos autos, é evidente que a inércia do Gestor em ajustar aquela unidade escolar às adequações necessárias, fará surgir não apenas novas irregularidades sanitárias e de segurança aos alunos e funcionários, mas um prejuízo educacional, deixando os alunos que ali frequentam em desespero e em abandono.
Ressalte-se, que todas as irregularidade foram constatadas por órgãos públicos de grande relevância, tais como AGEVISA, Corpos de Bombeiros e pelo Ministério Público. 
De igual modo, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à educação e à saúde garantido na Constituição Federal, não havendo que se cogitar da incidência do princípio da reserva do possível, dada a prevalência do direito em questão. 
Outrossim, o descumprimento dos deveres provenientes da Constituição Federal, como é o caso em exame, afasta a possibilidade de a Decisão impugnada configurar violação da independência entre os Poderes. Ou seja, inexiste intromissão do Judiciário na seara da Administração quando a situação concreta reclama seja ordenada a prática de ato relevante omitido pela Administração Pública. 
Quando o Judiciário determina ao ente público o cumprimento da obrigação a ele imposta pela Constituição, apenas cumpre a tarefa de prestar a tutela jurisdicional, não configurando, portanto, ingerência no Poder Executivo. (...)
Ademais, na hipótese dos autos, em que pese a grande gama de irregularidades encontradas, as obras são de manutenção e reparo. Dessa forma, entendo que a autuação do Judiciário não pode ser compreendida como interferência em atos discricionários da Administração. 
Até se pode admitir que construir novas Unidades de Escola nesta ou naquela localidade é ato que se encontra no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. No entanto, manter as já existentes em perfeito estado de conservação, garantindo a própria segurança dos servidores e alunos que utilizam o serviço, transcende a seara da discricionariedade, sendo dever estatal, pois são obras de manutenção e conservação que devem estar inseridas no cotidiano da atuação da Administração Pública, como forma de não quebrar a continuidade do serviço público, notadamente, em se tratando de educação e saúde. 
Além disso, convém ressaltar, quanto a alegada falta de recursos, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
A cláusula ‘reserva do possível’ não pode ser invocada com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, mormente, quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. 
Isso posto, em harmonia com o parecer ministerial, DESPROVEJO a Remessa Necessária, bem como, a Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba” (fls. 3-5, e-doc. 13).

O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional para determinar que os entes administrativos estatais tomem as providências necessárias e executem as práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REALOCAÇÃO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n.  1.538.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Omissão estatal. Dano estrutural em Escolas Municipais. Intervenção Excepcional do Poder Judiciário em políticas públicas. Possibilidade. Tema 698-RG. Separação de poderes. Inexistência de Ofensa. Agravo interno Conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário, originado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Município do Rio de Janeiro, pleiteando a execução de reformas em escolas municipais devido a danos estruturais que ofereciam perigo aos alunos. 2. O Parquet requereu a condenação do Município a promover as reformas apontadas em informações técnicas no prazo de seis meses, sob pena de multa diária. O Município alegou violação ao princípio da separação de poderes, afronta ao planejamento público e ao princípio orçamentário, diante da escassez de recursos e do estado de calamidade pública. 3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, e a decisão monocrática no recurso extraordinário negou provimento ao apelo do Município. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção do Poder Judiciário para determinar a execução de reformas em escolas públicas, com fixação de prazo e multa, viola o princípio da separação dos poderes, especialmente diante das alegações de escassez de recursos e da situação de calamidade pública. III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes (Tema 698 da Repercussão Geral). 6. As informações técnicas comprovam danos estruturais graves nas escolas desde 2012, expondo a perigo alunos e servidores, configurando omissão estatal patente e deficiência grave do serviço educacional. 7. Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de situações documentadas há mais de uma década, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento municipal e das finanças públicas 8. Este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.567.224-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2025).

“Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravos regimentais não providos. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.505.582-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.11.2024).

Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698), no qual firmada a seguinte tese:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

8. A falta de recursos orçamentários também não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do recorrente.

Este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE REPASSES MENSAIS DE VERBAS PELO ESTADO AO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: (i) Súmula 279 do STF, (ii) configuração de hipótese de ofensa indireta à Constituição Federal e (iii) inexistência de afronta ao princípio da separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o recurso extraordinário, no qual sustenta que as verbas ora reclamadas pelo Município Recorrido para o custeio e manutenção de programas de saúde não se caracterizam como transferências obrigatórias, nos termos do art. 158 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, quanto ao repasse das verbas destinadas à saúde, demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria (CE, Leis 7.347/1985 e 8.080/1990 e Decreto 46.094/2007), bem como o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. Ademais, o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de ser cabível a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. 5. É possível, portanto, a intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional. 6. Esta Corte tem firme entendimento no sentido de que ‘restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal’ (RE 1.237.867-ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.03.2023). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.515.019-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.334.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.3.2023)

O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

9. Ademais, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto probatório que fundamentou o convencimento judicial no sentido da necessidade de realização das intervenções determinadas. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.437.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para
chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.458.475-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RISCO GEOLÓGICO RECONHECIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.402.912-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora